Tribunal: STF
Processo: Rcl 92957
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tramandaí/RS, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Rcl 29.303, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2023. 
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese: 

A Reclamante restou presa no dia 8 de setembro de 2025 em face da decisão do nobre magistrado da Primeira Vara Criminal de Tramandaí-RS que decretou a prisão preventiva da Reclamante.
Todavia, a Reclamante permaneceu preso preventivamente e sentenciada, sendo que não foi oportunizado a audiência de custódia.
Neste giro, muito embora a Reclamante tivesse o direito à audiência de custódia, mormente ao que preconiza a Lei do pacote anticrime, o juiz de piso quedou silente, bem como negou a audiência de custódia. 
Logo, a situação fática da Reclamante vai ao encontro do entendimento da decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin na Reclamação 29.303, a qual concedeu a todos os tipos de prisão, a audiência de custódia.

Em razão disso, requer a procedência da reclamação, para que “seja anulado o processo da Reclamante”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é o julgamento proferido na Rcl 29.303, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2023, que, por sua vez, promoveu o aprimoramento do acórdão proferido na ADPF 347/DF, ambas julgadas pelo Pleno desta SUPREMA CORTE, tendo sido decidido que: 

“julgar procedente esta reclamação, para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena”. 

Como se observa, o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia no prazo de 24 horas, contado do momento da prisão.
Ocorre que, no presente caso, verifica-se que a parte reclamante, após a decretação da prisão preventiva, foi denunciada, regularmente ouvida em juízo, no curso da instrução criminal, e condenada pela prática dos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e posse de arma de fogo (Doc. 4), não havendo que se falar, portanto, em descumprimento da decisão proferida na Rcl 29.303.
Em verdade, a postulação de anulação da ação penal e, por consequência, de relaxamento da prisão cautelar, além de não encontrar amparo no paradigma apontado pela defesa, não passa de mero pedido de revisão do entendimento adotado na origem, o que resta evidenciado no requerimento formulado nesta Reclamação, a confirmar a inviabilidade da presente ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da parte reclamante por extenso. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 10 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente